Tribunal: TJMT
Processo: 1040836-38.2025.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040836-38.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GOIABEIRAS AUTO CENTER LTDA - CNPJ: 08.720.473/0001-75 (RECORRENTE), RAFAEL FURMAN ALVES DE SOUZA - CPF: 003.312.861-81 (ADVOGADO), RODOLPHO AUGUSTO SOUZA DE VASCONCELLOS DIAS - CPF: 841.490.511-00 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - CPF: 027.200.151-13 (ADVOGADO), LINX AUTOMOTIVO LTDA - CNPJ: 53.464.762/0001-05 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SOFTWARE DE GESTÃO. FALHA NA IMPLEMENTAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por empresa de software contra sentença que declarou a inexistência de débito e a condenou à restituição de R$ 10.161,00 e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de falha na implementação de sistema de gestão, que resultou em cobranças e inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, causando prejuízo comercial à empresa contratante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor a um contrato entre pessoas jurídicas, com base na teoria finalista mitigada, em virtude de vulnerabilidade técnica; (
ii
) a caracterização da falha na prestação do serviço e a consequente ilicitude da cobrança e negativação; (
iii
) a configuração do dano moral à pessoa jurídica por inscrição indevida e a necessidade de comprovação de ofensa à honra objetiva; e (
iv
) a razoabilidade do valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, com base na teoria finalista mitigada, quando, apesar de o contrato ser firmado entre duas pessoas jurídicas para o fomento da atividade empresarial, fica demonstrada a vulnerabilidade técnica de uma das partes em relação à outra, como no caso de uma oficina mecânica que contrata uma empresa especializada em desenvolvimento de software.

4. A falha na prestação do serviço é incontroversa, pois a empresa de software não comprovou a conclusão e o funcionamento do sistema contratado, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, CPC). Além disso, e-mail não impugnado, enviado por preposto da recorrente, reconhece o problema e a intenção de cancelar as faturas, tornando a cobrança e a negativação subsequentes atos ilícitos.

5. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral à pessoa jurídica (Súmula 227/STJ e Súmula 22/TJMT), porquanto afeta sua honra objetiva, credibilidade e reputação comercial. No caso, o abalo ao crédito foi demonstrado concretamente por e-mail de fornecedor que passou a exigir pagamento à vista.

6. O valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é mantido, pois atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e está em conformidade com os precedentes desta Turma Recursal para casos análogos, considerando o valor do débito negativado e o comprovado abalo ao crédito da empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:
1. A teoria finalista é mitigada para admitir a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre pessoas jurídicas quando, apesar de o serviço ser utilizado como insumo para a atividade empresarial, houver manifesta vulnerabilidade técnica de uma parte em relação à outra. 2. A inscrição indevida do nome de pessoa jurídica em cadastro restritivo de crédito configura dano moral
in
re

ipsa
, pois atinge diretamente sua honra objetiva, abalando sua credibilidade e reputação no mercado.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 2º, 3º e 22; Código de Processo Civil, art. 373, II; Código Civil, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 227; STJ,
AgInt
no
AREsp
2289498/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, j. 23/10/2023; STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/08/2019; TJMT, Súmula 22; TJMT, Turma Recursal Cível, RI 1012841-23.2020.8.11.0003, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 10/10/2023; TJMT, Turma Recursal Cível, RI 1034439-68.2022.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 10/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1040836-38.2025.8.11.0002

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
: LINX AUTOMOTIVO LTDA

Recorrido
: GOIABEIRAS AUTO CENTER LTDA - ME

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

GOIABEIRAS AUTO CENTER LTDA ajuizou reclamação em face de LINX AUTOMOTIVO LTDA. Noticiou que: a) contratou a ré para fornecimento e implementação de um software de gestão em outubro de 2024; b) apesar de efetuar os pagamentos relativos à implementação, totalizando R$ 10.161,00, o serviço nunca foi concluído por falha da ré; c) a própria ré, por e-mail, reconheceu o problema e informou que daria baixa nas faturas; d) mesmo assim, a ré passou a emitir cobranças indevidas e negativou o nome da autora no Serasa por três débitos que somam R$ 3.229,36; e) a negativação causou prejuízos comerciais, com fornecedores exigindo pagamento à vista. Requereu: a) a resolução do contrato por culpa da ré; b) a declaração de inexistência dos débitos e exclusão da negativação; c) a condenação em danos materiais, com a restituição de R$ 10.161,00 e a repetição de indébito de R$ 6.458,72; d) a condenação em danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a relação é de consumo, aplicando-se o CDC pela teoria finalista mitigada, dada a hipossuficiência técnica da autora; b) a ré não comprovou a efetiva prestação do serviço contratado, ônus que lhe incumbia pela inversão deferida; c) a negativação foi indevida e gera dano moral
in
re

ipsa
para a pessoa jurídica (Súmula 227/STJ); d) o pagamento por serviço não prestado deve ser restituído. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para: a)
declarar
a inexistência da relação contratual e a inexigibilidade dos débitos de R$ 3.229,36, com determinação de baixa definitiva da restrição; b)
condenar
a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais; c)
condenar
a ré à restituição de R$ 10.161,00 a título de danos materiais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) o CDC é inaplicável, pois se trata de contrato entre empresários para aquisição de insumo, não havendo relação de consumo; b) não houve falha na prestação de serviço, pois a implementação foi iniciada e o cancelamento só foi solicitado pela recorrida quando já havia débitos, sendo a cobrança e negativação um exercício regular de direito; c) não há dano moral a ser indenizado à pessoa jurídica sem prova de ofensa à honra objetiva; d) subsidiariamente, o valor da indenização por dano moral é excessivo. Requereu o provimento do recurso para: a) a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos; b) subsidiariamente, a exclusão da condenação por danos morais ou a redução do seu valor.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença deve ser mantida, pois está de acordo com as provas e o direito; b) é aplicável o CDC com base na teoria finalista mitigada, dada a vulnerabilidade técnica da recorrida; c) a falha na prestação do serviço foi comprovada e até admitida pela recorrente em e-mail, o que torna a cobrança e a negativação indevidas; d) o dano moral para pessoa jurídica com negativação indevida é
in
re

ipsa
e o valor fixado é razoável.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Relação de consumo.

Nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, configura-se relação de consumo quando o fornecedor presta serviço ou vende produto ao destinatário final, com o objetivo de obtenção de lucro.

Como regra, a caracterização da relação de consumo decorre da aplicação da Teoria Finalista. Contudo, em situações excepcionais, admite-se a mitigação dessa teoria, permitindo a incidência do CDC mesmo quando a parte, embora não seja destinatária final do produto ou serviço, encontra-se em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou financeira, hipótese em que se aplica a Teoria Finalista Mitigada.

Neste sentido:

“(...) 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo, podendo no entanto ser mitigada a aplicação da teoria finalista quando ficar comprovada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica (...) (STJ//
AgInt
no
AREsp
2289498/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2023,
DJe
25/10/2023)”

No caso, a relação jurídica foi estabelecida entre duas pessoas jurídicas, tendo por objeto a aquisição de um software de gestão para a atividade empresarial da parte recorrida.

Apesar disso, a sentença aplicou corretamente o Código de Defesa do Consumidor com base na Teoria Finalista Mitigada. Isso porque é nítida a vulnerabilidade técnica da empresa recorrida (Goiabeiras Auto Center) em relação à recorrente (Linx Automotivo). A recorrida é uma empresa do ramo de serviços automotivos, enquanto a recorrente é uma companhia de grande porte, especializada no desenvolvimento e comercialização de softwares.

É evidente que a parte recorrida não possui expertise na área de tecnologia da informação para fiscalizar ou auditar a complexa implementação de um sistema de software, confiando plenamente no conhecimento técnico da recorrente para a entrega de um serviço funcional, o que não ocorreu.

Dessa forma, a vulnerabilidade técnica da recorrida justifica a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, a fim de reequilibrar a relação contratual. Portanto, não há reparos a serem feitos na sentença quanto a este ponto.

Falha na prestação de serviço.

Nas relações de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de executá-lo com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC.

Nesse sentido:

"(...) 4. Falha na prestação de serviço. Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente. Não havendo provas de que a parte reclamante solicitou a suspensão da cobrança do serviço de "Streaming", ou o respectivo cancelamento, o que poderia ser demonstrado até mesmo por meio de simples número de protocolo de
call
center, presume-se que estes foram executados de forma eficiente pela parte reclamada e, consequentemente, não há conduta ilícita. Destaco que, não obstante a parte recorrente alegue ter solicitado, via e-mail, o referido cancelamento, os documentos juntados em nada corroboram e nem tampouco evidenciam, ainda que minimamente, qualquer solicitação de cancelamento pela parte reclamante. (...) (N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)"

"(...) FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. (...) 3- A Instituição Financeira quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (fone fixo, unidade móvel, site, app, caixa
eletrônico, etc...
), bem como, a efetiva utilização do serviço (saque, transferência,
pagamentos, etc...
), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor. (...) (N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, publicado no DJE 21/06/2024)"

A controvérsia cinge-se em saber se houve falha na prestação do serviço de implementação do sistema de gestão contratado.
A recorrente alega que não houve falha na prestação do serviço, contudo, não apresentou nenhuma prova que sustentasse sua tese. Pelo contrário, a recorrida comprovou que pagou pela implementação do sistema (ID/PJe2 357569398), mas que o serviço nunca foi efetivamente concluído, motivando diversas tentativas de solução administrativa (ID/PJe2 357569395 e 357569399).

A
demais, a
parte recorrida alega que o serviço não foi concluído
e, embora
a recorrente sustent
e
que deu início à implementação, não apresent
ou
qualquer prova de sua conclusão e efetivo funcionamento,
tal
como o termo de encerramento de implantação previsto no contrato (ID/PJe2 357569394).

A
prova mais contundente da falha é o e-mail enviado por um preposto da própria recorrente (ID/PJe2 357569395
)
, no qual reconhece a existência do problema é
categórico ao afirmar que estavam "em tratativa com a nossa diretoria para a baixa das faturas",
inclusive
pedindo desculpas pelo transtorno.

Importante destacar que a recorrente não impugnou especificamente este documento em sua contestação ou no recurso, o que torna a falha na prestação do serviço um fato incontroverso. Assim, por não ter se desincumbido de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), resta caracterizada a falha na prestação do serviço.

Logo, a cobrança das mensalidades e a subsequente negativação do nome da recorrida (ID/PJe2 357569851) foram indevidas, caracterizando a conduta ilícita da recorrente.

Portanto, a sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço deve ser mantida.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

No caso dos autos, a ofensa à honra objetiva da recorrida está devidamente comprovada. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes (ID/PJe2 357569851), por si só, já afeta a credibilidade e a reputação comercial de uma empresa. A Súmula 22 do TJMT corrobora este entendimento.

Além da presunção, a recorrida demonstrou o prejuízo concreto por meio do e-mail de um de seus fornecedores (ID/PJe2 357569396), que, em razão da negativação, condicionou a venda de produtos ao pagamento à vista ("mediante pagamento via PIX OU DINHEIRO").

Portanto, a conduta ilícita da recorrente causou dano moral indenizável à recorrida.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente o valor do débito negativado (
acima de
R$ 3.
000,00
), a ausência de anotações preexistentes e o comprovado abalo ao crédito comercial da empresa, tenho que o valor arbitrado na sentença de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais: N.U 1012841-23.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023;
e
N.U 1034439-68.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026